Tribunal: TJES
Processo: 5004853-02.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004853-02.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RUFINO GOMES SILVA
AGRAVADO: ELIMAR GUIMARAES CORTES e outros (2)
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA
PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
EXCLUSÃO DE TEXTOS PUBLICADOS
EM SÍTIOS ELETRÔNICOS – ALEGAD
A EXTRAPOLAÇÃO DO ANIMUS NARRANDI –
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 AUSENTES – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1
) Com fulcro nos arts. 5º, incisos IV, IX, X e XIV, e 220, da Constituição da República, o art. 3º, I, da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), estabelece como princípio do uso da internet no Brasil a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, resguardando-se, todavia, em seus incisos II e VI, a necessária proteção da privacidade e o direito à indenização pelo eventual dano material ou moral suportado.

2)
O perfunctório exame dos elementos probatórios que instruem o recurso, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, revelam, a princípio, que o julgador monocrático bem expôs os motivos pelos quais deixou de determinar, em sede de tutela provisória de urgência, que os requeridos excluam as postagens efetuadas pelos agravados, em seus respectivos veículos de comunicação, visto que não se constata a extrapolação do chamado
animus narrandi
.

3)
Embora seja afirmado nas razões de recorrer que “os Réus fazem parte de um sistema de propagação de fake news por intermédio da denunciação caluniosa, valendo-se da ouvidoria do Ministério Público pra plantar factoides que depois viram 'matérias' e 'furos' pseudojornalísticos...”, seria deveras açodada qualquer conclusão nesse sentido na esfera recursal, notadamente no limiar em que se encontra a lide originária, cuja citação nem sequer aperfeiçoou-se, devendo a cognição se ater ao conteúdo das publicações veiculadas pelos agravados, que parece em conformidade com os limites impostos pela Constituição da República e demais normas e convenções internacionais que versem sobre a matéria.

4)
Aparentemente não foi extrapolado o denominado
animus narrandi
, já que, apesar de terem veiculado notícia de cunho desabonador em relação ao agravante, o fizeram a partir de dados e informações extraídas de denúncia formulado junto ao MPES, cuja existência, ao que parece, não é controvertida, tanto que as publicações mencionam, inclusive, o número de sua autuação perante o Órgão Ministerial e o nome do Procurador de Justiça a quem foi distribuída para as providências cabíveis, não havendo, a princípio, a divulgação de informações inverídicas, como ocorreria, hipoteticamente, se nem sequer existisse uma denúncia nesse sentido ou se dela não constassem as informações publicadas.

5
)
Especificamente em relação à publicação cuja autoria é do agravado ES Hoje, em que pese o tom jocoso empregado em seu texto ao se referir ao suposto “cheiro de maconha” que teria sido o nascedouro da denúncia junto ao MPES, não é demais recobrar que, de acordo com a sedimentada jurisprudência dos tribunais superiores, não caracteriza hipótese de responsabilidade civil a publicação de matéria jornalística que narre fatos verídicos ou verossímeis, embora eivados de opiniões severas, irônicas ou impiedosas, sobretudo, em se tratando de figuras públicas que exerçam atividades tipicamente estatais, gerindo interesses da coletividade, e a notícia e crítica referirem-se a fatos de interesse geral relacionados à atividade pública desenvolvida pela pessoa noticiada.

6)
Como apenas se defere a tutela de urgência pretendida se preenchidos os pressupostos do art. 300 do CPC/2015, é inviável, nesta oportunidade, antecipar os efeitos da tutela recursal, por não ser vislumbrada a presença do requisito da probabilidade do direito invocado, eis que a censura almejada não se revela, por ora, proporcional e condizente com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria e com as circunstâncias do caso concreto.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Rufino Gomes Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória (Id 2706216, p. 177/181) que, em “
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
” ajuizada em face de
Elimar Guimarães Côrtes
, de
ES Hoje Online Ltda.
e de
Camila de Souza Rodrigues Velasco Dutra
, indeferiu pedido de tutela de urgência pelo qual requer seja determinada aos requeridos a exclusão do texto publicado nos sítios eletrônicos de sua responsabilidade ou, alternativamente, que seja determinado aos veículos de comunicação que lhe confira direito de resposta.

Nas razões recursais (Id 2706059, p. 1/19), sustenta o agravante, em suma:
(i)
o órgão da Poder Legislativo Estadual aduziu a inexistência de circunstâncias fáticas que ensejaram a publicização das produções textuais caluniosas, denotando-se o viés absolutamente falacioso vertido nos blogs dos agravados;
(ii)
as falsas imputações lançadas pelos requeridos em matéria fixada em seu blog, com repercussão considerável no território espírito-santense, são incompatíveis com o arcabouço normativo e devem ser excluídos de plano, sob pena de gerar dano à moral e à imagem do requerente;
(iii)
não é condenado, processado ou investigado por atos relativos ao tráfico ilícito de entorpecentes, tampouco pelo uso de tais substâncias, tendo realizado, inclusive, exame toxicológico, cujo resultado foi negativo, não sendo constatada qualquer substância entorpecente em seu organismo;
(iv)
não é justa ou minimamente aceitável qualquer vinculação de seu nome em práticas ilícitas, sem qualquer arcabouço comprobatório, mormente aquelas fundadas em
notitia criminis
apócrifa, cujo conteúdo não é corroborado por nenhum outro meio;
(v)
se o próprio Supremo Tribunal Federal não reconhece a propriedade da notícia-crime apócrifa para dar ensejo à persecução criminal, a fortiori, não se pode reconhecer de sua propriedade para embasar texto que pretende ser jornalístico;
(vi)
a atuação da imprensa deve ser calcada na verdade, transcrevendo os acontecimentos conforme a realidade fática, sem fantasiar e imputar condutas caluniosas com o objetivo de macular a imagem de terceiros, utilizando-se de palavras de cunho jocoso, como se observa nos textos publicados pelos agravados;
(vii)
não houve relato ou denúncia feito à Diretoria ou à Ouvidoria da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo no sentido de que haveria o consumo ou comercialização de entorpecentes ilícitos nas dependências da Casa Legislativa, bem como percepção de cheiro específico de substâncias entorpecentes;
(viii)
há recalcitrância por parte dos agravados em propalar inverdade, por intermédio de seu modus operandi, qual seja, valer-se de denunciações caluniosas realizadas anonimamente na ouvidoria do MP-ES para publicarem textos de cunho inverídico e jocoso, com o objetivo de macular a imagem e a dignidade dos desafetos políticos do Governador do estado, tudo isso financiado pelo dinheiro público estadual; e
(ix)
deve ser concedida a antecipação de tutela recursal, mediante prolação de preceito condenatório dirigido aos agravados a fim de que excluam o texto publicado em seus sítios eletrônicos, conforme links de acesso fornecidos.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Depreende-se dos elementos probatórios que instruem o presente recurso que o agravante ajuizou “
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
” ajuizada em face de
Elimar Guimarães Côrtes
,
ES Hoje Online Ltda
. e de
Camila de Souza Rodrigues Velasco Dutra
”, que seriam os responsáveis, respectivamente, pela veiculação do “Blog do Elimar Côrtes”, do website “ES Hoje Online” e do “Portal Redação Capixaba”, nos quais teria sido publicado “
texto de confiabilidade duvidosa, no qual reproduz informações absolutamente inverídicas e tendenciosas envolvendo o Requerente e o Deputado Estadual Carlos Von, imputando-os caluniosamente a prática dos crimes de uso e tráfico de entorpecentes ilícitos
” (Id 2706216, p. 5), razão pela qual formula, em trato liminar, pedidos de que seja determinada aos requeridos a exclusão do texto publicado nos sítios eletrônicos de sua responsabilidade ou, alternativamente, seja determinado aos veículos de comunicação que lhe confira direito de resposta.

O MM. Juiz, ao analisar a matéria em sede de cognição sumária, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por não vislumbrar a probabilidade do direito alegado pelo autor, uma vez que não identificou nas postagens feitas pelos agravados a inserção de inverdades ou a imputação ao demandante da prática de atos ilegais, e sim, o noticiamento de fatos baseados em denúncia formulada junto ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Logo, a
quaestio iuris
ora posta sob apreciação cinge-se em aferir – para fins de concessão da tutela de urgência pretendida – se as postagens feitas pelos agravados excederam o direito fundamental à liberdade de expressão, e se disso resultou, via reflexa, ofensa aos direitos da personalidade do demandante.

Com fulcro nos arts. 5º, incisos IV, IX, X e XIV, e 220, da Constituição da República, o art. 3º, I, da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), estabelece como princípio do uso da internet no Brasil a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, resguardando-se, todavia, em seus incisos II e VI
1
, a necessária proteção da privacidade e o direito à indenização pelo eventual dano material ou moral suportado.

Esta compreensão é reforçada pelos arts. 2º, 4º, inciso II, 7º e 8º, da Lei nº 12.965/2014, os quais assentam o respeito à liberdade de expressão como norte direcionador para disciplinar a utilização da internet no Brasil, enxergado aqui como elemento essencial para o exercício da cidadania, observada a necessária ponderação destas com os demais direitos fundamentais, tais como, privacidade, intimidade, imagem, liberdade de crença, dentre outros.

Dessa forma, apesar de os textos constitucional e legal resguardarem a garantia da liberdade de expressão e vedarem a censura, por vezes, estes conflitam com outros direitos também constitucionalmente assegurados.

Ao interpretar o referido conflito, o Supremo Tribunal Federal concluiu que, apesar de inexistir hierarquia entre direitos fundamentais, a liberdade de expressão possui posição preferencial em relação aos demais direitos, diante da existência de diversos dispositivos constitucionais assegurando a liberdade de expressão, conquista histórica frente as reprimendas observadas durante o período de ditadura militar pelo qual passou nosso país.

Como consequência, o Pretório Excelso concluiu que se deve fazer uma análise muito rigorosa, criteriosa e excepcional de toda e qualquer medida que tenha por objetivo restringir a liberdade de expressão, sendo que eventual constatação do uso abusivo deste direito deve ser reparado, preferencialmente, pela retificação, pelo direito de resposta ou pela reparação civil, no escopo sempre de se evitar a censura.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça consolidou, na sua ferramenta denominada “Jurisprudência em Teses”, onze teses jurídicas relacionadas aos direitos da personalidade, dentre as quais destaco a de que “
A ampla
liberdade de informação, opinião e crítica jornalística reconhecida constitucionalmente à imprensa não é um direito absoluto, encontrando limitações, tais como a preservação dos direitos da personalidade
”.

Vale dizer: não se deve legitimar o uso indiscriminado da liberdade de expressão, visto que, se os abusos na sua utilização não fossem combatidos pela atuação estatal, as condutas de caluniar, injuriar, difamar ou fazer apologia de fatos criminosos não seriam suscetíveis de punições.

Aliás, o preâmbulo da própria Constituição da República discorre sobre a construção de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social. Dessa forma, a despeito de o direito de pensar, falar e escrever sem censuras ou restrições ser um precioso privilégio dos cidadãos, gozando até mesmo de preferência pelo legislador constitucional – o que não se confunde com prevalência –, esse direito não é absoluto, sofrendo limitações de natureza ética e jurídica.

Para aferir a ponderação entre o direito de liberdade de expressão e os demais direitos fundamentais assegurados na Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a aplicação de 08 (oito) critérios, a saber: “(i) veracidade do fato; (ii) licitude do meio empregado na obtenção da informação; (iii) personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia; (iv) local do fato; (v) natureza do fato; (vi) existência de interesse público na divulgação em tese; (vii) existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos; e (viii) preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação” (STF, Primeira Turma, Rcl 22328, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 06/03/2018).

Partindo dessa premissa, o perfunctório exame dos elementos probatórios que instruem o presente recurso, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, revelam, a princípio, que o julgador monocrático bem expôs os motivos pelos quais deixou de determinar, em sede de tutela provisória de urgência, que os requeridos excluam as postagens efetuadas pelos agravados, em seus respectivos veículos de comunicação, visto que não se constata a extrapolação do chamado
animus narrandi
.

Embora seja afirmado nas razões de recorrer que “
os Réus fazem parte de um sistema de propagação de fake news por intermédio da denunciação caluniosa, valendo-se da ouvidoria do Ministério Público pra plantar factoides que depois viram
'
matérias
'
e
'
furos
'
pseudojornalísticos...
” (Id 2706059, p. 14), seria deveras açodada qualquer conclusão nesse sentido na esfera recursal, notadamente no limiar em que se encontra a lide originária, cuja citação nem sequer aperfeiçoou-se, devendo a cognição, portanto, se ater ao conteúdo das publicações veiculadas pelos agravados que, desde já adianto, parece-me em plena conformidade com os limites impostos pela Constituição da República e demais normas e convenções internacionais que versem sobre a matéria.

Da atenta leitura dos posts, supostamente injuriosos e difamatórios, não me parece ter sido excedido os limites do
animus narrandi
e nem extrapolada a crítica jornalística, já que assim noticiado pelo “Blog do Elimar Côrtes” – de responsabilidade do 1º agravado Elimar Guimarães Côrtes – sob o título “
Ministério Público recebe denúncia de tráfico e uso de drogas no gabinete do deputado Carlos Von
”:

“O alvo é o servidor Rufino Gomes Silva, que ocupa o cargo de Coordenador Geral de Gabinete de Representação Parlamentar de Von. O caso chegou, primeiro, na Ouvidoria do MPES e já sob análise do procurador de Justiça Humberto Alexandre Campos Ramos. O parlamentar requereu ao MPES habilitação nos autos e o conteúdo da denúncia.

O deputado estadual Carlos Von, do partido Democracia Cristã (DC), encaminhou, por meio do escritório de advocacia Gabriel Quintão Coimbra & Advogados, petição à Procuradoria-Geral de Justiça em que requer habilitação nos autos de número 2022.0008.3046-54. O procedimento, instaurado no dia 20 de abril deste ano, apura denúncia de suposto crime de tráfico e uso de drogas no gabinete do deputado, na Assembleia Legislativo, na Enseada do Suá, em Vitória, que seria praticado por um de seus assessores, Rufino Gomes Silva.

(...)

A denúncia fala de Rufino, informando que o servidor público em cargo comissionado é lotado no gabinete de Carlos Von. De acordo com a síntese da denúncia levada à Ouvidoria do Ministério Público, 'Rufino vem a Guarapari, no bairro Coroado, e compra maconha e cocaína, levando-as para o gabinete, escondendo lá, pois acredita que a polícia nunca vai descobrir'. Prossegue o relato: 'A droga é usada para consumo do próprio gabinete e outra parte para vendas.

Os fatos narrados na Reclamação 2022.0008.3046-54 estão sendo apurados pelo procurador de Justiça Humberto Ramos. Se o Ministério Público vislumbrar indícios de crimes, vai instalar um Procedimento Investigatório Criminal (PIC), que é uma ferramenta disciplinada pela Resolução nº 181, de 07.08.2017, com a redação dada pela Resolução nº 183, de 24.01.2018, do Conselho Nacional do Ministério Público. Caso não detecte nenhum indício de crime, o Ministério Público arquiva a reclamação levada à Ouvidoria, sem a instauração do PIC (...)”

(Id origem 14839478)

Não muito diferente é o conteúdo publicado pelo ES Hoje, cujo título foi “
Mi
nistério Público recebe denúncia contra assessor do deputado Carlos Von
”:

“Maresia é uma gíria muito usada quando o forte odor de maconha é sentido. E foi assim que começou uma situação que virou denúncia à Ouvidoria do Ministério Público do Espírito Santo, envolvendo o nome do deputado estadual Carlos Von (DC).

Informações dão conta que uma onda de comentários de que o cheiro de maconha estava sendo sentido nos corredores do andar do gabinete do parlamentar. E que, a partir de uma reclamação, a situação foi resolvida – com certo desgaste. O fato é que, para além disso, o assunto foi formalmente levado ao MPES e está no gabinete de procuradora-geral.

Segundo informação, o denunciado é um servidor, chamado Rufino Gomes, que ocupa o cargo de Coordenador-Geral de Gabinete de Representação Parlamentar. Por meio de sua rede social, ele nega e se coloca à disposição para exames (...)”

(Id origem 14839478)

O blog “Redação Capixaba”, cuja responsabilidade é atribuída à agravada
Camila de Souza Rodrigues Velasco Dutra
, publicou o seguinte texto sob o título “
Deputado Carlos Von é denunciado por tráfico e uso de drogas em seu gabinete
”:

“O alvo é o servidor Rufino Gomes Silva, que ocupa o cargo de Coordenador Geral de Gabinete de Representação Parlamentar de Von. O caso chegou, primeiro, na Ouvidoria do MPES e já sob análise do procurador de Justiça Humberto Alexandre Campos Ramos. O parlamentar requereu ao MPES habilitação nos autos e o conteúdo da denúncia.

O deputado estadual Carlos Von, do partido Democracia Cristã (DC), encaminhou, por meio do escritório de advocacia Gabriel Quintão Coimbra & Advogados, petição à Procuradoria-Geral de Justiça em que requer habilitação nos autos de número 2022.0008.3046-54. O procedimento, instaurado no dia 20 de abril deste ano, apura denúncia de suposto crime de tráfico e uso de drogas no gabinete do deputado, na Assembleia Legislativo, na Enseada do Suá, em Vitória, que seria praticado por um de seus assessores, Rufino Gomes Silva

(...)

A denúncia fala de Rufino, informando que o servidor público em cargo comissionado é lotado no gabinete de Carlos Von. De acordo com a síntese da denúncia levada à Ouvidoria do Ministério Público, 'Rufino vem a Guarapari, no bairro Coroado, e compra maconha e cocaína, levando-as para o gabinete, escondendo lá, pois acredita que a polícia nunca vai descobrir'. Prossegue o relato: 'A droga é usada para consumo do próprio gabinete e outra parte para vendas.

Os fatos narrados na Reclamação 2022.0008.3046-54 estão sendo apurados pelo procurador de Justiça Humberto Ramos. Se o Ministério Público vislumbrar indícios de crimes, vai instalar um Procedimento Investigatório Criminal (PIC), que é uma ferramenta disciplinada pela Resolução nº 181, de 07.08.2017, com a redação dada pela Resolução nº 183, de 24.01.2018, do Conselho Nacional do Ministério Público. Caso não detecte nenhum indício de crime, o Ministério Público arquiva a reclamação levada à Ouvidoria, sem a instauração do PIC (...)”

(Id origem 14839478)

Como já havia antecipado, aparentemente não foi extrapolado o denominado
animus narrandi
, já que, apesar de terem veiculado notícia de cunho desabonador em relação ao agravante, o fizeram a partir de dados e informações extraídas de denúncia formulado junto ao MPES, cuja existência, ao que parece, não é controvertida, tanto que as publicações mencionam, inclusive, o número de sua autuação perante o Órgão Ministerial e o nome do Procurador de Justiça a quem foi distribuída para as providências cabíveis, não havendo, a princípio, a divulgação de informações inverídicas, como ocorreria, hipoteticamente, se nem sequer existisse uma denúncia nesse sentido ou se dela não constassem as informações publicadas.

Especificamente em relação à segunda publicação acima transcrita, cuja autoria é do agravado ES Hoje, em que pese o tom jocoso empregado em seu texto ao se referir ao suposto “cheiro de maconha” que teria sido o nascedouro da denúncia junto ao MPES, não é demais recobrar que, de acordo com a sedimentada jurisprudência dos tribunais superiores,
não
caracteriza hipótese de responsabilidade civil a publicação de matéria jornalística que narre fatos verídicos ou verossímeis, embora eivados de opiniões severas, irônicas ou impiedosas
, sobretudo, em se tratando de figuras públicas que exerçam atividades tipicamente estatais, gerindo interesses da coletividade, e a notícia e crítica referirem-se a fatos de interesse geral relacionados à atividade pública desenvolvida pela pessoa noticiada.

Nesse mesmo diapasão, a Suprema Corte, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.451/DF, assentou o entendimento de que “
o direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais,
mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas
, bem como as não compartilhadas pelas maiorias
”, ressaltando ainda que, “mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional” (STF, Tribunal Pleno, ADI nº 4.451/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 21/06/2018, divulgado em 01/03/2019, publicado no DJe de 06/03/2019).

Em assim sendo, como apenas se defere a tutela de urgência pretendida se preenchidos os pressupostos do art. 300 do CPC/2015, considero ser inviável, nesta oportunidade, antecipar os efeitos da tutela recursal, por não vislumbrar, assim como não vislumbrara o douto juiz prolator da decisão recorrida, a presença do requisito da probabilidade do direito invocado, eis que a censura almejada não se revela, por ora, proporcional e condizente com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria e com as circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto
.

____________________________

1
Art. 3º. A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios:

I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal;

II - proteção da privacidade;

(...)

VI - responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.

Acompanho a nobre Relatora.